Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em desfavor do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo por objeto Inquérito Policial no qual se apura a prática de crime de ameaça contra a cunhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o crime de ameaça, supostamente praticado pela cunhada, insere-se em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a atrair a competência do juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A mera existência de vínculo familiar entre vítima e investigada não é suficiente para atrair a incidência da Lei no 11.340/06, sendo imprescindível a demonstração de que a conduta decorreu de contexto de violência baseada em gênero.
4. Se os elementos informativos indicam ambiente familiar conflituoso, marcado por episódios reiterados de agressividade atribuídos à investigada, agravados pelo uso de substâncias entorpecentes e dirigidos, inclusive, a outros integrantes do núcleo familiar, sem demonstração concreta de contexto de subordinação, dominação, dependência, vulnerabilidade específica, menosprezo ou discriminação em razão da condição feminina da ofendida, afasta-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado Especial Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.